Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu em face de sentença proferida em ação de alimentos entre ex-cônjuges.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora/Apelada faz jus a alimentos pagos pelo Réu/Apelante (ex-cônjuge).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O presente caso trata de ex-cônjuges, razão pela qual o encargo alimentar é excepcional e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de quem requer e a possibilidade de quem presta, podendo ser limitado no tempo em face das peculiaridades do caso concreto.

4.A obrigação deve ser mitigada, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.

5.Pelo que sobressai dos autos, a necessidade da prestação alimentícia, em razão do quadro de saúde, restou comprovada.

6.Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados.

7.No caso, a autora pleiteou o decreto do divórcio; partilha de bens adquiridos na constância do casamento; condenação do réu ao custeio/manutenção do plano de saúde e fixação de alimentos.

8.A sentença apenas não acatou o pedido para custeio/manutenção do plano de saúde, o que representa 25% dos pedidos formulados na inicial.

9.Assim, verifica-se que a distribuição das despesas processuais não refletiu o panorama sucumbencial surgido com a procedência parcial dos pedidos, pois o êxito representou 75% da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “O encargo alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de quem requer e a possibilidade de quem presta, podendo ser limitado no tempo em face das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados”.

__________

Dispositivos legais relevantes citados: arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.